Tribunal: TJSP
Processo: 1514125-60.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CDA – Nulidade – Execução Fiscal – IPTU e Taxas – Município de São Bernardo do Campo – Inocorrência – Hipótese de preenchimento dos requisitos indispensáveis – Prejuízo à defesa não verificado – Possibilidade de substituição da CDA, inclusive para fins de exclusão dos créditos indevidos – Aplicabilidade, ao caso, do art. 321 do NCPC, conjugado com o art. 2o, § 8o, da LEF. Recurso

Ementa:
CDA – Nulidade – Execução Fiscal – IPTU e Taxas – Município de São Bernardo do Campo – Inocorrência – Hipótese de preenchimento dos requisitos indispensáveis – Prejuízo à defesa não verificado – Possibilidade de substituição da CDA, inclusive para fins de exclusão dos créditos indevidos – Aplicabilidade, ao caso, do art. 321 do NCPC, conjugado com o art. 2o, § 8o, da LEF. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000065767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1514125-60.2017.8.26.0564, da
Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, são
apelados
JAMES
MONTEIRO
MARANGONI
e
JANAILDA
OLIVEIRA LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1514125-60.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no36999 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 1514125-60.2017.8.26.0564
Apelante
:
Municipalidade de São Bernardo do Campo
Apelados : James Monteiro Marangoni e outra
Comarca
:
São Bernardo do Campo
Voto no 36.999.
CDA Nulidade Execução Fiscal IPTU e
Taxas Município de São Bernardo do Campo
Inocorrência Hipótese de preenchimento dos
requisitos indispensáveis Prejuízo à defesa não
verificado
Possibilidade de substituição da
CDA, inclusive para fins de exclusão dos créditos
indevidos Aplicabilidade, ao caso, do art. 321
do NCPC, conjugado com o art. 2o, § 8o, da LEF.
Recurso provido.
V i s t o s.
Execução fiscal fundada em IPTU e
taxas dos exercícios de 2014 a 2016, extinta nos termos do art.
924, inciso I do NCPC, pela sentença de fls. 87/98, prolatada pela
MM Juíza de Direito Ida Inês Del Cid, que considerou nulas as
CDAs que acompanham a peça inaugural, em razão da falta de
preenchimentos
dos
requisitos
legais,
bem
como
da
inconstitucionalidade das taxas de conservação de vias e de
prevenção de incêndios.
Apela o Município buscando a reforma,
com o que espera dê-se regular andamento ao feito, para o que
expõe, em síntese: a sentença é nula, porque infringiu o princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1514125-60.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no36999 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
do contraditório, já que não foi dada ao exequente a oportunidade
de se manifestar sobre as falhas no título vislumbradas pela
Magistrada; além disso, o exequente tinha o direito de substituir o
título antes de prolatada a sentença, sob pena de violação ao art.
2o, § 8o, da LEF; as CDAs são legais, não se verificando prejuízo
à defesa; por fim, não há que se falar em inconstitucionalidade das
taxas.
Regularmente processado.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A arguição de nulidade da sentença se
confunde com o mérito e com ele será analisada.
Com efeito, as CDAs de fls. 03/52 não
padecem de qualquer vício de forma, bastando a simples leitura
para se concluir que elas preenchem os requisitos do art. 2o, § 5o
da Lei no 6.830/80 e art. 202 do CTN.
Destaca-se, em especial, a despeito do
consignado pelo Juízo a quo, a menção à espécie da exação e à
legislação aplicável, podendo-se extrair de seus dizeres, pois, sem
qualquer dificuldade, a origem e a natureza da cobrança,
relevando acrescentar, por oportuno, caber ao administrado
inteirar-se da redação da lei vigente à época do exercício cobrado.
Mais não era necessário para a validade
dos títulos, convindo lembrar, a propósito, os reiterados
precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1514125-60.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no36999 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
ser descabida a declaração de nulidade da CDA por eventuais
falhas que não geram prejuízo para a defesa do executado, cuja
enunciação dispensa-se, por desnecessária.
Como se extrai desses precedentes, a
nulidade do título executivo com fundamento em eventuais vícios
formais somente deve ser decretada quando se demonstrar que,
em razão de tais vícios, o demandado sofreu efetivo prejuízo em
seu direito de defesa.
Ora, no presente caso, ao que parece, a
Magistrada supõe a ocorrência de prejuízos causados pelas CDAs,
impossibilitando a defesa do sujeito passivo. No entanto, nem ao
menos há indícios de que a executada tenha sofrido qualquer
prejuízo, especialmente porque, como se vê, ela sequer ingressou
no feito ainda. Logo, pelo menos à primeira vista, os títulos em
questão não aparentam qualquer vício de forma.
De todo modo, mesmo que fossem
constatadas irregularidades formais nas CDAs, nem por isso
poderia ter lugar à extinção do feito, ao fundamento em que
operada.
Como cediço, é facultado à credora a
emenda ou a substituição da CDA antes da decisão de 1a Instância
em torno de eventuais embargos à execução, na conformidade do
que dispõe o § 8o, do art. 2o, da Lei no 6.830/80, valendo-se o
Juízo, em tal situação, do comando do art. 321 do NCPC, para só
depois, se o caso, declarar extinto o feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1514125-60.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no36999 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Impende acrescentar a tudo que a
questão sobre a constitucionalidade das taxas de conservação e de
prevenção e extinção de incêndio, objeto da execução, é matéria
atinente ao meritum causae, não podendo, bem por isso, servir
como fundamento a anulação das CDA's, sobretudo no caso
concreto, em que não houve provocação da contribuinte para
tanto.
Imperativo, diante de todo o exposto, o
acolhimento da irresignação, para se determinar o regular
prosseguimento do feito.
Ante o exposto, então, meu voto dá
provimento ao recurso.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica